Tribunal: TJDFT
Processo: 0700278-14.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES. JULGAMENTO ULTRA PETITA. OCORRÊNCIA. DECOTE DEVIDO. MÉRITO. BENS DEIXADOS NA RESIDÊNCIA ALUGADA. ÔNUS DA PROVA. FATO NEGATIVO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DIABÓLICA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESENTENDIMENTO. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente a Ação Indenizatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir (i) se houve a ocorrência de julgamento ultra ou extra petita; (ii) de quem é o ônus da prova da (in)existência de bens de propriedade da ex-locatária no imóvel alugado; (iii) se houve dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É ultra petita o julgamento que vai além do que foi pedido, violando o princípio da adstrição. Em homenagem ao princípio da economia processual, constatado tal vício, necessário apenas o decote da parte viciada.
3.1. No caso dos autos, configura vício de julgamento ultra petita a sentença que determinou a compensação das dívidas que a autora possuía para com a ré, sem que tal pedido tenha sido expressamente deduzido em contratação.
4. O ônus de comprovar a existência de bens dentro do imóvel em virtude da desocupação incompleta deste compete à parte que o alega, nos termos do art. 373, I, do CPC. A determinação da prova de fato negativo pelas rés (inexistência dos bens dentro da residência), tal como pretendido pela autora, viola frontalmente o § 2o do art. 373 do CPC, que veda a chamada prova diabólica.
5. Nem toda ordem de abalo psíquico ou perturbação emocional é apta a configurar dano moral, porque este não há de confundir-se com os percalços, aborrecimentos e alterações momentâneas ou tênues do normal estado psicológico, sob pena de banalizar-se e desvirtuar-se a concepção e finalidade de tão destacado instituto jurídico.
5.1. No caso, as palavras dirigidas à autora, embora possam ter lhe gerado desagrado, não caracterizam dano moral, já que não atingiram direitos da personalidade, não sendo aptos a afetar a dignidade ou a honra da parte. O caso dos autos se trata de aborrecimentos mútuos ocorridos na rescisão de contrato de locação, cuja ocorrência caracteriza mero aborrecimento, decorrente da convivência normal em sociedade.
IV. DISPOSITIVO
6. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 141, 373, 492, 525, VIII.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1915250 de relatoria do Desembargador Luís Gustavo B. de Oliveira na 3a Turma Cível; Acórdão no 1212591 de relatoria do Desembargador Cesar Loyola na 2a Turma Cível; Acórdão no 1994877 de relatoria do Desembargador Carlos Pires Soares Neto na 1a Turma Cível; Acórdão no 1990322 de relatoria do Desembargador Flávio Fernando Almeida da Fonseca na 1a Turma Recursal.